Tribunal: TJMT
Processo: 0001810-13.2017.8.11.0105
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001810-13.2017.8.11.0105
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[CLAUDECI FRANCISCO DE FREITAS - CPF: 389.089.482-87 (RECORRENTE), JOAO CARLOS VERIS - CPF: 408.181.872-04 (ADVOGADO), JEFFERSON CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 656.189.125-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Valdinei Batista Alves (VÍTIMA), VALDINEI BATISTA ALVES - CPF: 866.132.782-20 (VÍTIMA), MISLAINE ALVES DA SILVA - CPF: 040.894.512-56 (TESTEMUNHA), MARIA NILTA BATISTA ALVES (TESTEMUNHA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0001810-13.2017.8.11.0105– COMARCA DE COLNIZA

RECORRENTE:- CLAUDECI FRANCISCO DE FREITAS

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado pelos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do § 2o do art. 121 do Código Penal, com pedido principal de absolvição sumária por legítima defesa e, subsidiariamente, de afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, de forma inequívoca, os requisitos da legítima defesa a autorizar a absolvição sumária; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes a ponto de serem excluídas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação, e não de certeza quanto à culpa.

4.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada por provas documentais e periciais, bem como por elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

5.

Os indícios de autoria mostram-se presentes, inclusive diante da confissão do acusado quanto à realização dos disparos que ocasionaram a morte da vítima.

6.

A tese de legítima defesa não se apresenta de forma clara e incontestável, subsistindo dúvidas quanto à iminência da agressão e à proporcionalidade da reação, o que impede a absolvição sumária.

7.

Havendo dúvida razoável sobre a incidência de excludente de ilicitude, impõe-se a submissão da matéria ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, à luz do princípio do
in dubio pro societate
.

8.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes e totalmente dissociadas do conjunto probatório.

9.

Existem elementos mínimos que amparam, em tese, tanto a qualificadora do motivo fútil, diante da alegada desproporção entre a motivação e a conduta homicida, quanto a do recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo inviável sua exclusão nesta fase processual.

10.

A análise aprofundada acerca da configuração ou não das qualificadoras demanda exame do mérito, reservado ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é admissível quando a excludente de ilicitude estiver comprovada de forma inequívoca.

2.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, regido pelo princípio do
in dubio pro societate
.

3.

As qualificadoras do homicídio apenas podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, arts. 23, II, 25 e 121, § 2o, II e IV; CPP, arts. 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 864.419/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.043.486/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no AREsp no 2.754.609/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.12.2024; TJMT, RSE no 0000575-60.2011.8.11.0092, Quarta Câmara Criminal, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Defesa de
Claudeci Francisco de Freitas
, visando reformar a decisão proferida nos autos no. 0001810-13.2017.8.11.0105, pelo juízo

da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformado com a sentença de pronúncia, a defesa requer a
absolvição sumária do recorrente
, nos termos do art. 415, IV do CPP, ao argumento de que ele agiu em legítima defesa e a ausência de indícios suficientes de autoria, sob o pálio do princípio
in dubio pro reo
.

Alega, em síntese, que a vítima era conhecida por comportamento agressivo e teria passado a mão nas nádegas de sua esposa e lhe proferido xingamentos

Subsidiariamente, requer
o afastamento das

qualificadoras
, por entender que a prévia discussão descaracteriza a surpresa e que a provocação da vítima afasta a futilidade. (ID 338472911)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 338472912).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. (ID 338472913)

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães é pelo improvimento do recurso (ID

340878392), conforme entendimento assim sumariado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA
– Pedido para despronunciar os réus por ausência de provas – Impossibilidade - Existência de materialidade e indícios de autoria – Decisão de pronúncia possui caráter processual – Mero juízo de admissibilidade da acusação – Princípio in dubio pro societate – Qualificadoras que não se demonstram manifestamente descabidas para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri –
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”.

É o relatório. Peço dia para julgamento
virtual
.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026